Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713688-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM, MAKTUB BURGUER RESTAURANTE EIRELI D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 26 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator